Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731574-91.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FELIPPE DO PRADO PADOVANI, JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA RECORRIDA: NUBIA ALVES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. “Teoria menor”. Requisitos preenchidos. Administrador não sócio. Não comprovação. Desprovido. Prejudicado o agravo interno. I. Caso em exame 1. Os recursos. O agravo de instrumento interposto visa à reforma da decisão de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada proferida em fase de cumprimento de sentença. Agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da medida liminar. 2. Fatos relevantes: (i) sócios (ora agravantes) com aparentes poderes de gestão; (ii) tentativas infrutíferas de localizar bens passiveis de penhora do devedor; (iii) preponderância do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (“teoria menor”), em razão da comprovada relação consumerista entre as partes. II. Questão em discussão 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. III. Razões de decidir 4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (não concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do presente agravo de instrumento (recurso principal). 5. A questão processual deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, de sorte que deve ser observado os parâmetros ali estabelecidos (“teoria menor” da desconsideração da personalidade jurídica). 6. Ausente comprovação de que os agravantes exerceriam cargo de administradores não sócios. Além disso, o comprovante de inscrição e de situação cadastral expedido em julho de 2023 denota que os agravantes compunham quadro societário com poderes de gestão (sócio administrador e diretor). 7. As tentativas de localização de patrimônio da parte executada passíveis de penhora teriam sido frustradas, circunstância que constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, especialmente em relação à ausência de indicação de bens passíveis para saldar a dívida exequenda. Preenchidos, pois, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa (CDC, art. 28, § 5o). IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ: Terceira Turma, AgInt no REsp n. 1.875.845/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 19.5.2022. TJDFT: Primeira Turma Cível, acórdão 1890375, Relatora: Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, DJE: 26.7.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1915225, Relator: Des. Renato Scussel, DJE: 11.9.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1794370, Relator: Des. Alvaro Ciarlini, DJE: 15.12.2023; Quarta Turma Cível, acórdão 1759673, Relator: Des. Arnoldo Camanho, DJE: 02.10.2023. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil, defendendo que a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica não possui o condão de atingir os bens pessoais dos administradores não-sócios. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 28, § 5o, do CDC e 50 do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Conforme salientado na decisão que apreciou a medida liminar recursal, o parágrafo sétimo, da cláusula oitava, do capítulo III da sétima alteração e consolidação do contrato social da Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda., ao nomear os agravantes ao cargo de Administrador da Sociedade, não teria especificado que se trataria de administradores não sócios, circunstância que deveria estar devidamente esclarecida no respectivo documento ou em ato separado (id 195523797). Assim, não se pode afirmar que a qualificação de administrador não sócio anteriormente consignada no parágrafo sétimo, da cláusula oitava, do capítulo III da sexta alteração e consolidação do contrato da empresa (id 195523795) teria permanecido na sétima alteração (id 195523797) (situação não demonstrada nos autos). Além disso, o comprovante de inscrição e de situação cadastral expedido em julho de 2023 denota que o Sr. Felippe compunha o quadro de sócio e administrador (id 165570215) e o Sr. José Manuel o de diretor, ou seja, ambos teriam desempenhado atos de gestão (id 165570218)". (ID 66533854). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021